Tribunal: TJBA
Processo: 8022344-23.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8022344-23.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF

Advogado(s): LUANA FERREIRA SOUZA, VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO
E TRIBUTÁRIO
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SOMA DOS RENDIMENTOS CREDITADOS NO MÊS PARA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA CORRESPONDENTE. IMPOSSIBILIDADE. FONTES PAGADORAS DISTINTAS.
ILEGALIDADE EVIDENCIADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A autoridade coatora, em sede de mandado de segurança, é aquela que praticou o ato combatido ou determinou a ordem para a sua prática (art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/09). Sendo assim, não houve erro na indicação da autoridade coatora, razão pela qual rejeita-se a prefacial de ilegitimidade passiva.

2. No mais, é ilegal o ato consistente no desconto realizado a título de imposto de renda sobre a soma dos vencimentos e/ou proventos daqueles filiados do Sindicato impetrante que ocupam dois cargos públicos distintos e constitucionalmente cumuláveis perante a Administração Pública, um de Auditor-Fiscal e outro de Professor Universitário, devendo-lhes ser garantindo a aplicação individual da alíquota de IRRF.
PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8022344-23.2020.8.05.0000
, em que figura como Impetrante,
INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA
–
IAF
, e como Impetrados o
SECRETÁRIO D
E
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e
OUTROS
, e como Interveniente o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

José Jorge L. Barretto da Silva

Relator